Tribunal: TJES
Processo: 5010025-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010025-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCINEIA BATISTA SANTANA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), cumulada com inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação do contrato de RMC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito se evidencia diante da ausência de comprovação da contratação válida do cartão de crédito com RMC, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da avença.

O ônus da prova recai sobre o réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se podendo exigir da parte autora a prova negativa de inexistência de contratação.

A dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pela autora, em razão de os documentos contratuais estarem sob posse exclusiva da instituição financeira, reforça a verossimilhança das alegações iniciais.

O perigo de dano se configura pelos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, que comprometem a subsistência da parte autora, pessoa idosa, em afronta à dignidade da pessoa humana.

A natureza continuada dos descontos, renovados mês a mês, evidencia a urgência da medida e afasta a alegação de ausência de risco imediato.

A decisão agravada não analisa adequadamente os requisitos legais, impondo-se sua reforma para determinar a suspensão dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito com RMC evidencia a probabilidade do direito e autoriza a concessão de tutela de urgência. 2. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, sendo inadmissível exigir da parte autora prova negativa. 3. Descontos incidentes sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, caracterizam perigo de dano apto a justificar a suspensão imediata em sede de tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.414.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5010025-17.2025.8.08.0000

AGVTE
:

LUCINEIA BATISTA SANTANA

A
GVD
O
:

BANCO
B
MG/SA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, o presente recurso cinge-se à análise da juridicidade da decisão proferida pelo d. Juízo a quo que, ao apreciar pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), cumulada com inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais, indeferiu integralmente a medida, ao fundamento da ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida.
Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, contudo, verifica-se que a decisão agravada não examinou adequadamente tais requisitos, porquanto ambos se mostram devidamente configurados.

Nesse sentido, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) revela-se a partir da ausência de comprovação da contratação válida da Reserva de Margem Consignável (RMC).

Nesse contexto, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da avença, nos termos do art. 373, II, do CPC, segundo o qual compete ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Dessa forma, não se pode exigir da parte agravante a prova negativa da inexistência de contratação, sobretudo quando os documentos contratuais se encontram sob a posse exclusiva da instituição financeira, o que evidencia a sua dificuldade — senão impossibilidade — de produção probatória sem a intervenção judicial. Tal circunstância reforça a verossimilhança das alegações iniciais.

De outro lado, o perigo de dano (
periculum in mora
) igualmente se encontra caracterizado, tendo em vista os descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, os quais comprometem sua renda e afetam diretamente sua subsistência.

Trata-se de verba de natureza alimentar, percebida por pessoa idosa, circunstância que agrava a lesão e evidencia risco concreto ao mínimo existencial, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, cumpre ressaltar que os descontos possuem natureza continuada, renovando-se mês a mês, o que afasta qualquer argumento de ausência de urgência em razão do decurso do tempo. Ao revés, a persistência da lesão reforça a necessidade de intervenção jurisdicional imediata.

Diante desse cenário, mostra-se inadequada a conclusão adotada pelo juízo de origem no sentido de inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, impondo-se a reforma da decisão.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e
dou-
lhe
provimento
,
de maneira a
confirmar a decisão liminar de ID 14548099, para
reformar a decisão determina
ndo
a suspensão imediata dos descontos relativos ao suposto contrato de RMC.

Salienta-se que, ante a natureza precária da decisão objurgada, nada impede que o d. Juízo Singular, após o julgamento do Tema 1.414, do STJ, possa proferir nova decisão de conformidade.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.